Tribunal: TJMT
Processo: 0007882-05.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007882-05.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[QUELLI CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 010.344.421-12 (EMBARGANTE), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), ANDRESSA MODANEZI BANA DE CARVALHO (APELADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ANDRESSA MODANEZI BANA DE CARVALHO - CPF: 852.687.981-20 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO, OMISSÃO DE SOCORRO, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E REGIME JURÍDICO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Quelli
Cristina dos
Santos Ribeiro
em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a improcedência da ação de indenização por danos morais ajuizada contra médica e hospital, sob alegação de erro médico decorrente de complicações pós-parto. Sustenta a embargante a existência de omissões no julgado quanto ao tratamento pós-operatório, à omissão de socorro, à relevância de nova cirurgia, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à violação a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da falha no tratamento pós-operatório e eventual omissão de socorro; (
ii
) estabelecer se houve omissão na apreciação da relevância da nova cirurgia realizada em outro hospital como indicativo de nexo causal; (
iii
) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança; (
iv
) apurar se houve omissão quanto à aplicação do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor; e (v) determinar se os embargos têm natureza meramente infringente, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a sequência de atendimentos prestados após o parto cesariano, reconhecendo que a embargante foi assistida nas três internações e submetida aos procedimentos recomendados pela literatura médica, afastando a tese de omissão de socorro ou falha no tratamento pós-operatório.

A decisão enfrentou a realização de nova cirurgia em outro hospital, apontando a ausência de demonstração de erro médico anterior ou falha no atendimento prestado
pelos embargados, além da inexistência de nexo causal conforme atestado em laudo pericial.

O acórdão não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os fundamentos jurídicos suscitados, mas apenas aqueles necessários à formação da convicção. Tendo afastado a responsabilidade civil dos réus por inexistência de conduta culposa e de nexo causal, tornou-se desnecessária a análise autônoma dos princípios constitucionais invocados.

Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre paciente e hospital, o acórdão concluiu pela inexistência de defeito na prestação dos serviços e de nexo causal entre o atendimento prestado e os danos alegados, afastando a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Os embargos revelam nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão, mediante
revaloração
da prova, finalidade incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a ausência de nova valoração de prova pericial ou de tese jurídica já enfrentada
sob fundamentos
suficientes e coerentes com o conjunto fático-probatório dos autos.

A reapreciação de mérito por meio de embargos de declaração configura desvio da finalidade recursal, sendo incabível quando
ausentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material.

A responsabilização objetiva por defeito na prestação de serviços de saúde exige demonstração do defeito e do nexo causal, cuja ausência afasta o dever de indenizar, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ED

0007882-05.2015.8.11.0002

QUELLI CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO X HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUELLI CRISTINA DOS
SANTOS RIBEIRO
com o fito de reformar acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência na ação de indenização por danos morais decorrente de suposto erro médico, ajuizada contra ANDRESSA MODANEZI BANA DE CARVALHO e HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA.

A embargante sustenta, em síntese, a existência d
e omissões no acórdão embargado
quanto à falha no tratamento pós-op
eratório e à omissão de socorro.

A embargante argumenta que o acórdão
limitou-se
a analisar a ausência de erro médico no ato cirúrgico inicial (parto cesariano), sem enfrentar o ponto central do recurso, que residia na falha grave no tratamento posterior prestado pelo hospital e pela médica demandada. Sustenta que retornou ao hospital por três vezes após o parto, com queixas reiteradas de sangramento persistente e infecção na ferida cirúrgica, chegando a ser liberada com a incisão ainda aberta, situação que configuraria omissão de socorro médico-hospitalar.

Alega que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar de forma técnica e substancial a prova documental referente à nova cirurgia realizada no Hospital Santa Rita, poucos meses após as múltiplas internações no hospital embargado. Argumenta que esta intervenção cirúrgica posterior evidenciaria a persistência do problema médico inicialmente diagnosticado e demonstraria que o tratamento oferecido pelo hospital demandado foi ineficaz, incompleto e omissivo.

A
ponta que o acórdão deixou de analisar expressamente os fundamentos da apelação que invocaram a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança. Sustenta que, em virtude das complicações pós-operatórias e da condição clínica debilitante, foi impedida de amamentar sua filha recém-nascida por um período prolongado, o que lhe causou profundo sofrimento psíquico, frustração e abalo emocional.

Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar a tese jurídica expressamente sustentada na apelação, de que os serviços prestados pelo hospital recorrido submeter-se-iam ao regime da responsabilidade
objetiva previsto
no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o acórdão adotou abordagem exclusivamente civilista, com fundamento nos artigos 186 e
927 do Código Civil, como se a responsabilidade do hospital dependesse necessariamente da comprovação de conduta culposa.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, solicita manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados: art. 1º, inciso III, e art. 227 da Constituição Federal;
arts
. 14 e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
arts
. 186 e 927 do Código Civil; e
arts
.
1022, II, e 371
do
Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas por Andressa
Modanezi

Bana
de Carvalho (ID 301322373) e pelo Hospital São Judas Tadeu
Ltda
(ID 301678389), ambas pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de inexistência de vícios na decisão embargada, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucl
eares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, a embargante alega que o acórdão padeceu de omissões na apreciação de questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Passo agora a analisar, de forma pormenorizada, cada uma das omissões alegadas pela embargante, cotejando-as com o conteúdo do acórdão embargado, a fim de verificar a existência ou não dos vícios apontados.

1. Quanto à alegada omissão sobre a falha no tratamento pós-operatório e omissão de socorro

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a questão da falha no tratamento pós-operatório e da consequente omissão de socorro, argumentando que o foco da análise teria sido direcionado apenas ao ato cirúrgico em si, desconsiderando as complicações posteriores e os múltiplos retornos da paciente ao hospital.

Contudo, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que tal alegação não procede. O julgado apreciou expressamente a questão relativa ao atendimento pós-operatório, conforme se extrai dos seguintes trechos:

"Compulsando os autos
, verifica-se, de forma incontroversa, que a apelante foi submetida a procedimento cirúrgico de cesariana de urgência em 15/10/2013 no Hospital São Judas Tadeu, em razão do diagnóstico de Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), sendo o procedimento realizado pela médica apelada, Dra. Andressa
Modanezi

Bana
de Carvalho.

Após a intervenção cirúrgica, a apelante recebeu alta hospitalar em 17/10/2013, com orientações para retorno em sete dias (24/10/2013). Contudo, antes do prazo estipulado, precisamente em 22/10/2013, a paciente retornou ao hospital apresentando sangramento na ferida cirúrgica, sendo novamente internada, diagnosticada com anemia e submetida
a
drenagem, colocação de dreno e nova sutura, além de tratamento com antibióticos, medicamentos anti-hipertensivos e transfusão de sangue, receb
endo alta médica em 25/10/2013.

Posteriormente, em 30/10/2013, a apelante retornou ao hospital, sendo constatado processo infeccioso na ferida operatória, o que demandou nova internação para realização de limpeza e drenagem, com alta hospitalar em 05/11/2013. Aproximadamente dois meses depois, em 09/01/2014, a apelante buscou atendimento em outro estabelecimento hospitalar, Hospital e Maternidade Santa Rita, onde foi
submetida
a novo procedimento cirúrgico para fechamento da ferida
operatória."

O acórdão não se limitou a analisar o procedimento cirúrgico inicial, tendo examinado toda a cadeia de atendimentos prestados à paciente, inclusive os retornos ao hospital e os tratamentos dispensados em cada ocasião. Ademais, o julgado considerou expressamente a alegação de omissão de socorro, tendo concluído pela sua improcedência:

"A apelante alega, por fim, que teria havido omissão de socorro por parte dos apelados, o que a teria obrigado a procurar outro hospital para refazer a cirurgia.
Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos elementos pr
obatórios constantes dos autos.

Primeiramente, verifica-se que a apelante foi atendida em todas as ocasiões em que procurou o hospital apelado, não havendo qualquer registro de recusa de atendimento ou abandono médico.
As intercorrências pós-operatórias foram tratadas conforme os protocolos
técnicos recomendados pela literatura médica, como atestado no laudo pericial."

Além disso, o acórdão abordou especificamente a questão do tratamento pós-operatório ao analisar o laudo pericial:

"A apelante sustenta ainda que os apelados teriam falhado no tratamento pós-operatório, o que teria resultado em complicações graves e prolongadas.
Contudo, também essa alegação não encontra respaldo no acervo probatório dos autos, já que o laudo pericial é contundente ao afirmar que o tratamento dispensado à paciente esteve em conformidade com as recomendações da literatura médica par
a as complicações apresentadas.

Após o diagnóstico da complicação puerperal pós-parto, a periciada foi submetida ao tratamento recomendado pela literatura nos casos de sangramento em grande volume e sem sinais de infecção, ou seja, a abordagem cirúrgica com
fechamento completo da incisão.

Após a alta hospitalar, evoluiu com infecção da ferida operatória do tipo purulenta e foi submetida ao tratamento conservador com curativo e antibiótico em ambiente hospitalar, conduta técnica também reco
mendada pela literatura médica.

A perita ressalta ainda que após o tratamento da infecção, a paciente recebeu alta hospitalar com a indicação de retorno. Porém, não houve esse acompanhamento médico até que, aproximadamente
2
meses depois, foi submetida ao procedimento cirúrgico de sutura da ferida operatória por outro profissional.
Tal constatação sugere que a interrupção do acompanhamento médico decorreu de conduta da própria paciente
, que não retornou conforme orientado, e não de falha dos apelados."

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise do tratamento pós-operatório e da alegada omissão de socorro, tendo o acórdão expressamente abordado tais aspectos, fundamentando de forma clara e suficiente
as
razões pelas quais entendeu não haver responsabilidade dos embargados.

2. Quanto à alegada omissão sobre a relevância da nova cirurgia realizada em outro hospital

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar adequadamente a relevância da nova cirurgia realizada no Hospital Santa Rita e seus reflexos na configuração do nexo causal.

No entanto, o acórdão embargado não ignorou esse aspecto do caso. Ao contrário, fez expressa menção à intervenção cirúrgica posterior, analisando-a
à
luz do conjunto probatório:

"Aproximadamente dois meses depois, em 09/01/2014, a apelante buscou atendimento em outro estabelecimento hospitalar, Hospital e Maternidade Santa Rita, onde foi
submetida
a novo procedimento cirúrgico para f
echamento da ferida operatória. (...)

"Cabe destacar que, conforme esclarecido n
o laudo pericial complementar:

'Portanto, a conclusão médica pericial foi que as complicações sofridas no pós-parto operatório são passíveis de ocorrer mesmo com o seguimento das normas técnicas da equipe multiprofissional hospitalar, não sendo possível comprovar o nexo de d
esvio da conduta profissional'.

Ademais, o único documento apresentado pela apelante referente ao atendimento no Hospital e Maternidade Santa Rita (ID 58421103 - Pg. 83) não faz qualquer menção a erro médico anterior ou inadequação no tratamento dispensado pelos apelados, limitando-se a registrar o procedimento realizado.
Não há, portanto, elementos probatórios concretos que demonstrem a alegada omissão de socorro ou a relação
direta entre as condutas dos apelados e a necessidade da intervenção posterior."

Como se vê, o acórdão não apenas mencionou a existência da nova cirurgia, mas também analisou seu contexto e significado probatório, concluindo pela inexistência de nexo causal entre a conduta dos embargados e a necessidade da intervenção posterior. O fato de o julgado ter chegado
a
conclusão diversa da pretendida pela embargante não caracteriza omissão, mas sim discordância quanto à valoração da prova.

3. Quanto à alegada omissão sobre a violação à dignidade da pessoa humana e ao direito da criança

A embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança, em virtude da impossibilidade de amamentação decorrente das complicações pós-operatórias.

Contudo, essa alegada omissão deve ser analisada à luz da própria conclusão do acórdão, que afastou a responsabilidade civil dos embargados por ausência de conduta culposa e de nexo causal entre os atendimentos prestados e as complicações experimentadas pela paciente.

O Poder Judiciário não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim aqueles necessários à formação de seu convencimento motivado. Nesse sentido, tendo o acórdão concluído pela inexistência de erro médico e de nexo causal, tornou-se desnecessária a análise específica da violação aos princípios constitucionais invocados.

No presente caso, tendo o acórdão concluído pela ausência de conduta culposa e de nexo causal, não haveria razão lógica para adentrar na análise da violação à dignidade humana ou ao direito da criança, pois tais aspectos somente seriam
relevantes caso
reconhecida a responsabilidade civil dos embargados.

Ademais, o acórdão fundamentou sua decisão com base na análise técnica realizada pela perícia médica, que atestou que as complicações experimentadas pela paciente eram previsíveis e decorrentes de fatores externos, não tendo relação com erro de conduta dos profissionais ou do hospital.

Portanto, não há que se falar em omissão sobre esse ponto, pois a análise da violação aos princípios constitucionais invocados estava condicionada ao reconhecimento da responsabilidade civil dos embargados, o que foi afastado pelo acórdão com base em fundamentação suficiente.

4. Quanto à alegada omissão sobre a responsabilidade objetiva do hospital com base no código de defesa do consumidor

Por fim, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a aplicação da responsabilidade objetiva do hospital com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre paciente e hospital privado configura, de fato, relação de consumo, submetendo-se às normas do CDC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Contudo, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC, é imprescindível a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal entre este e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso em análise, o acórdão embargado, embora não tenha feito referência expressa ao CDC, concluiu pela inexistência de nexo causal entre os atendimentos prestados pelos embargados e as complicações experimentadas pela embargante, o que afastaria a responsabilidade civil mesmo sob a ótica consumerista.

O artigo 14, § 3º, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços não
será
responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. No caso concreto, o acórdão reconheceu, com base no laudo pericial, que as complicações decorreram de fatores externos, relacionados a condições precárias de higiene e
à
não observância das orientações médicas quanto ao retorno para acompanhamento.

Conforme destacado no acórdão:

“
As complicações experimentadas pela apelante (hematoma e posterior infecção da ferida operatória), embora indesejáveis, constituem intercorrências possíveis e previsíveis em procedimentos cirúrgicos, especialmente em situações de urgência e com fatores de risco específicos, como os identificados no caso concreto (
parto não programado, realizado
na urgência por pico hipertensivo e diagnóstico de hipertensão na gestação).

Ademais, não se verifica nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e os danos alegados pela apelante, uma vez que as complicações decorreram de fatores alheios à atuação
médica, como expressamente reconhecido no laudo pericial
.

A evolução desfavorável do quadro clínico, com o desenvolvimento de infecção, encontra explicação em fatores de risco específicos identificados pela perita, notadamente "o histórico da primeira complicação (hematoma) e as condições precárias de higiene identificadas no primeiro exame clínico da terceira internação".

Assim, ainda que se reconheça a aplicabilidade do CDC à relação jurídica em questão, não há como afastar a conclusão do acórdão quanto à inexistência de responsabilidade civil, uma vez que restou comprovada a ausência de nexo causal entre a conduta dos embargados e os danos alegados pela embargante, circunstância que exclui o dever de indenizar mesmo no regime de responsabilidade objetiva.

No presente caso, verifica-se que, sob o pretexto de sanar omissões, a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, manifestando seu inconformismo com a conclusão do julgado. Contudo, tal pretensão não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ante
o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025